Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRETENSÕES ENDEREÇADAS AO HOSPITAL E AO MÉDICO CIRURGIÃO. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAL MÉDICO (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORES DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA DE SINUSECTOMIA MAXILAR VIA ENDONASAL. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE CONFERÊNCIA. MATERIAL CIRÚRGICO ESQUECIDO NA CAVIDADE NASAL. CORPO ESTRANHO. COMPONENTE DO TIPO COTONÓIDE. FALHA NA CONTAGEM E CONFERÊNCIA. PROVA PERICIAL. RATIFICAÇÃO DO FALHA E DOS EFEITOS QUE IRRADIRA AO PACIENTE. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO PACIENTE. PERDURAÇÃO DOS EFEITOS POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV. GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Enlaçando o nosocômio no qual ministrado o procedimento e o médico cirurgião contratado como fornecedores e o paciente como destinatário final dos serviços médico-hospitalares fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços.
2. Conquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial ou cirúrgico encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do hospital, pelos atos do médico contratado, ainda que não haja relação de subordinação trabalhista, é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
3. Direcionada a ação contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido o profissional que atendera o paciente/consumidor, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social ou se utilizem de sua estrutura física mediante pagamento (CDC, art. 14, § 4o).
4. A relação de solidariedade existente entre aqueles que, em relação de consumo, integram o conceito de fornecedores de produtos e serviços, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil decorrente de falhas quanto ao seu fomento, não deriva ou decorre da natureza da responsabilidade, ou seja, se objetiva ou subjetiva, mas justamente do fato de integrarem a cadeia de fornecimento, que, ao prestar serviços ao destinatário final, faz exsurgir a chamada “cadeia de consumo”, e os faz, por força do estatuto consumerista, igualmente responsáveis pelas falhas havidas ao longo da relação, sobejando entre eles o direito de regresso a ser oportunamente exercido.
5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
6. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do hospital e do médico cirurgião proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados no momento da realização da interseção cirúrgica que fizera o objeto da prestação, os elementos coligidos atestam que, submetido a procedimento cirúrgico de sinusectomia maxilar via endonasal, foram deixados materiais (corpos estranhos) cirúrgicos na cavidade nasal do paciente, conforme aferido e atestado pela prova técnica produzida, ressoa inexoravelmente subsistente a falha imputada aos profissionais que o atenderam, sob o prisma de que incorreram em negligência e/ou imperícia ao não atentarem para as regras de segurança em ambiente cirúrgico, especialmente quanto à contagem e conferência do material utilizado.
7. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que o evento danoso decorrera de incúria do corpo médico contratado pelo paciente e que fizera uso das instalações e equipamentos hospitalares, pois curativo do tipo cotonóide com fio fora deixado nos seios paranasais, gerando, ao longo de vários anos, sintomas de coriza, cefaleia e sangramento que o afligiram diuturnamente, configurando, ademais, defeito na prestação do serviço, ratificando conseguintemente o indicado nexo causal entre o desfecho, resulta adequada a sentença que reconhece e aplica o regramento afeto à responsabilidade civil por ato ilícito, condenando o hospital e o cirurgião, de forma solidária, a compor e compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo lesado (Código Civil, art. 186).
8. Ao compor a equipe que participará do procedimento cirúrgico, o cirurgião-chefe torna-se responsável pela escolha quanto aos profissionais que a integrarão (culpa in elegiendo), assumindo, ademais, a responsabilidade pela fiscalização quanto àquilo a que se espera de cada qual (culpa in vigilando), porquanto a ele diretamente subordinados, carecendo de ressalva tão-somente no que pertine ao médico anestesista, posto sobejar dissídio doutrinário e jurisprudencial quanto à sua efetiva subordinação ao médico cirurgião e, consequentemente, à natureza de sua responsabilidade (EREsp 605.435/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO).
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira, donde, afetado o paciente por erro médico que implicara no esquecimento de material cirúrgico em seu organismo, ensejando-lhe padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar físico e psíquico, a par do fato de que, para correção do havido, tivera que se submeter a nova intervenção cirúrgica, com os riscos e efeitos inerentes, os direito da sua personalidade foram seriamente afetados, irradiando-lhe dano moral, que deve ser adequadamente compensado.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria pessoa lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a modulação do quantum originalmente fixado se arbitrado desconforme com esses parâmetros.
11. Diante dos elementos que devem ser ponderados para a mensuração e fixação do dano moral, os quais, a despeito de tormentosos dado ao grau de subjetividade a que estão insertos, não podem conduzir ao amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, deve a verba compensatória ser fixada em montante razoável e proporcional ao efeito lesivo experimentado, e, em se tratando de padecimentos físico e psicológico motivados por falha na prestação de serviços médicos, os efeitos experimentados devem ser sopesados segundo as regras de experiência comum de forma a se encontrar importe que se afigure apto a conferir justa compensação ao vitimado sem que implique a derrocada financeira dos responsáveis.
12. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de ação condenatória cujo pedido resta parcialmente acolhido, devem ser fixados com base no valor da condenação, devidamente atualizado, em parâmetro que media entre 10 e 20%, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, derivando disso que, observados esses parâmetros, a fixação da verba em percentual equivalente ao mínimo legal não se afigura desarrazoado, ilegal ou inexpressivo, devendo ser preservada a mensuração levada a efeito.
13. Desprovidos os recursos aviados pelos réus, dando-se provimento ao apelo autoral, a resolução implica a sucumbência dos demandados também no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
14. Apelos conhecidos. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.